Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO DO EDITAL. MEIO INSUFICIENTE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. COMUNICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera publicação em diário oficial da nomeação e convocação para a posse em concurso público é insuficiente e viola os princípios da publicidade e razoabilidade, em especial quando decorrido lapso temporal considerável e ainda que o edital do certame disponha de outro modo.
2. “1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)
3. Na hipótese, o resultado final do concurso foi publicado em 15/9/2020 e a nomeação da autora para o cargo aconteceu apenas em 3/5/2022, quase 20 meses depois. Ainda que seja dever do candidato acompanhar as publicações, oficiais ou não, havendo previsão editalícia que obriga a atualização dos dados perante a banca do concurso público é possível inferir que a Administração viabilizaria a ciência dos atos de convocação não apenas por meio do Diário de Justiça do Distrito Federal.
4. Além disso, com a troca de e-mail entre a SEDES e a autora, ocorrida em 7/7/2020 (ID 50303504) é de se reconhecer que havia a justa expectativa de que sua nomeação também lhe seria comunicada por esta forma.
5. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1756047, 07040682320238070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023; Acórdão 1743061, 07004368620238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 e Acórdão 1624995, 07669976920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
6. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, declarar a nulidade do ato de nomeação e, em consequência, do ato que tornou a nomeação sem efeito, determinar a nomeação da autora - com ciência pessoal - e reabertura do prazo para posse no concurso público da carreira de assistência social do Distrito Federal, no cargo de técnico em assistência social – agente social, nos termos do Edital no 01 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018.
7. Sem custas e honorários.